Tribunal: TJBA
Processo: 8089995-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089995-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MICHELE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Alegação de negativação indevida. Ônus da prova. Ausência de comprovação da irregularidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e restituição em dobro, em razão de negativação supostamente indevida por contrato de empréstimo vinculado a benefício social.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira, com consequente negativação indevida do nome da apelante, ensejando direito à indenização e restituição em dobro.

III. Razões de decidir
3. A apelante não comprovou a inexistência da dívida nem a quitação das parcelas contratadas e, tampouco, a inscrição de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, como lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC não prescinde de elementos mínimos a indicar a verossimilhança das alegações.
4. Documentação juntada pela recorrida demonstrou a existência de parcelas em aberto e a ausênca de negativação do nome da consumidora no SPC/SERASA ela Crefisa S.A.
5. Inaplicabilidade da tese do desvio produtivo do consumidor por ausência de comprovação de esforços infrutíferos para resolução da controvérsia.
6. Inviável a restituição em dobro por ausência de má-fé ou cobrança indevida, conforme exige o art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da irregularidade da negativação inviabiliza o reconhecimento de falha na prestação do serviço. 2. A restituição em dobro pressupõe prova de cobrança indevida e má-fé do credor. 3. A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor requer demonstração fática do tempo despendido na tentativa de solução do conflito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, inciso VIII, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0001052-25.2014.8.05.0099; TJBA, RI nº 0089101-64.2022.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8089995-30.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MICHELE PEREIRA DOS SANTOS e como apelada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.